Tribunal: TCU
Processo: 031.084/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10832/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.084/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Celoir da Silva Dias (CPF XXX.111.220-XX); Edson Gagliardi (CPF XXX.350.618-XX); Eduardo Kneipp (CPF XXX.990.788-XX); Fortunato Buratto (CPF XXX.925.888-XX); Haroldo Narciso Felício (CPF XXX.588.837-XX); João Jose Scarmin (CPF XXX.587.988-XX); Jose Carlos de Camargo (CPF XXX.040.828-XX); Jose Gomes da Costa (CPF XXX.508.981-XX); Júlio Cesar Laiter (CPF XXX.200.439-XX) e Mauro Machado de Morais (CPF XXX.642.276-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.